Tribunal: TJSP
Processo: 2153329-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153329-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
RENATO LOURENÇO DA SILVA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153329-37.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2153329-37.2019.8.26.0000
Agravante: Renato Lourenço da Silva
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 26.711
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECONSIDERAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA - PERDA DO OBJETO -
RECURSO PREJUDICADO - EXEGESE DO ART. 1.018,
§1o, DO CPC.
Tendo havido reconsideração da decisão pelo Juízo "a
quo", o Relator considerará prejudicado o agravo pela
perda de seu objeto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto contra decisão que, acolhendo pedido da autarquia,
de expedição de ofício à Agência da Previdência Social de Atendimento a
Demandas Judiciais (APSDJ) para proceder à revisão do benefício em
manutenção do segurado, carreou à parte autora a impressão e o seu
encaminhamento à referida agência, comprovando-se nos autos.
Recorre o autor buscando a reforma do decisum, "para
determinar que a comunicação do INSS a respeito dos atos do processo
que lhe competem seja realizada através de seus próprios advogados, ou
pelo Juízo, desonerando o Autor de obrigações que não lhe competem".
Argumenta que "a obrigação de comunicar seus respectivos
clientes quanto ao cumprimento de atos do processo, exceto nos casos nas
quais a lei exige a intimação pessoal, é de seus respectivos advogados.
Essa obrigação não pode, ao contrário do determinado pelo Juízo de
Origem na decisão ora impugnada, ser transferida ao autor do processo,
que no caso dos autos é cego".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153329-37.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo,
requisitadas informações do juízo de origem.
Antes de apresentadas as informações judiciais, o agravante
informou ter ocorrido a reconsideração da decisão recorrida, levando à
perda de objeto do agravo (fl. 15).
Esta informação foi confirmada por meio de consulta aos
autos digitais no sistema informatizado do Judiciário.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Tendo o i. Juízo a quo reconsiderado sua decisão, cumpre
reconhecer que o recurso em tela perdeu o objeto.
Assim, nos termos do art. 1.018, §1o, do NCPC, em razão da
retratação da decisão, considero prejudicado o presente agravo.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo PREJUDICADO o
presente agravo de instrumento.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator